Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Admite-se a rescisão unilateral no contrato de plano de saúde em razão do não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o beneficiário seja regularmente notificado.

2. Se não é ilegal o cancelamento do plano de saúde efetuado pela operadora, não há, por conseguinte, dano moral a ser compensado.

3. Apelo principal conhecido e provido. Apelo adesivo prejudicado.